Tribunal: STF
Processo: RHC 59809
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
IMPOSSIVEL COGITAR-SE DE CONEXAO NOS EVENTOS, COMO PERPETRADOS.
INCORRETO E BUSCAR-SE O ANTECIPADO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
DELITIVA QUANDO, PELO SEGUNDO FATO, O RÉU AINDA SE VE PROCESSAR E
TEM, OBVIAMENTE, A POSSIBILIDADE DE SER ABSOLVIDO.
CORRETA A DECISÃO RECORRIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.